Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, colaciona aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 33934687) e parte de uma Carteira de Trabalho, alegando que está desempregado (ID 33934688). Ademais, verifico que o veiculo, objeto da ação de busca e apreensão, foi avaliado em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) pelo oficial de justiça (ID 118025236 dos autos de origem), fato que reforça ainda mais a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, tais como extratos de contas bancárias e declaração de imposto de renda, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.